Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005128-53.2015.8.07.0018 RECORRENTE: BRF S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS 2020. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de execução fiscal foi extinta em razão de pagamento de débito, mediante a adesão da parte executada ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS 2020), instituído pela Lei Complementar no 976, de 09.11.2020, e regulado pelo Decreto no 41.463, de 12.11.2020. 2. A Lei Complementar no 976 atribui expressamente ao sujeito passivo que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tal como previso na referida legislação processual. 3. A adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. Portanto, não prospera a tese da parte executada de que houve bis in idem, devendo ser mantida a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. A parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso dos autos o princípio da causalidade. Nota-se que o Ente Federativo necessitou ingressar em juízo a fim de ver seu crédito satisfeito, de modo que o executado não realizou o pagamento administrativo do tributo a contento. 5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2oe 3o, do CPC. 8. Apelação da executada não provida. Apelação do Distrito Federal provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 da Lei Adjetiva Civil, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de já ter depositado referido valor no momento em que quitou a dívida com o Distrito Federal, havendo cobrança em duplicidade dessa verba sucumbencial; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por interposição de embargos protelatórios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020